Tribunal: TJMT
Processo: 1049518-35.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049518-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), LEILA AUXILIADORA JOSE DE SANTANA - CPF: 483.695.781-87 (APELADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1049518-35.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Banco Gmac S.A.

Apelada:

Leila Auxiliadora Jose de Santana

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

“O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.”
(AgInt no REsp n. 1.388.081/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017).

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Sumula 479 do STJ
.

Configurada a responsabilidade da instituição financeira no caso em voga, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes, bem como a devolução das parcelas pagas de forma indevida pela consumidora, não havendo que se falar na impossibilidade em razão do pagamento voluntário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1049518-35.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Banco Gmac S.A.

Apelada:

Leila Auxiliadora Jose de Santana

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Gmac S.A e
m face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da a
ção declaratória de inexigibilidade de débito c/c cobrança e indenização por dano moral que lhe move Leila Auxiliadora Jose de Santana
,
julgou procedente o feito,
para declarar a quitação do contrato objeto da lide e, via de consequência, a inexistência do referido débito, determinando que o réu promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa do gravame sobre o veículo em questão, condenando-o a restituir à autora, de forma simples, o valor pago de forma indevida, no montante de R$ 15.967,86 (quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de necessidade de chamamento ao processo da parte destinatária do crédito e do banco emissor do boleto, o que não foi devidamente observado pela magistrada. No mérito, sustenta que a apelada violou o contrato firmado entre as partes, pois, vendeu o veículo alienado bem antes da quitação do aludido pacto, sem que houvesse a sua expressa concordância, violando os arts 422 e 640, ambos do C. Civil e art. 161, do CPC. Segue sustentando, que a apelada não apresentou prova de que o boleto fraudado foi emitido em seu sitio eletrônico e nem que foi direcionada a um número de Whatsapp pela aludida página, restando evidente a inexistência de justificativa para embasar a sua condenação. Firme no seu propósito, alega que antes de efetuar o pagamento, competia a apelada certificar quanto a autenticidade do título, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário, mormente por ser de fácil percepção que se tratava de um boleto fraudado, havendo ainda diversas orientações em seu sítio eletrônico acerca da existência de golpes financeiros. Alega ainda, a inaplicabilidade da sumula 479 do STJ na espécie, sendo necessária a análise do nexo de causalidade, existindo ainda, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, que afasta a sua responsabilidade pelo pagamento de qualquer indenização, nos termos dos arts. 12, §3o, inc. III e 14, §3o, inc. II, ambos do CDC. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral. Defende também, que a apelada pagou, de forma voluntária, o boleto e demais parcelas, de modo que não como proceder à sua restituição, na forma do art. 175, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, e caso não for esse o entendimento, pugna pela minoração do valor afeto ao dano moral e que seja determinada a restituição apenas do valor pago a terceiros, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou as contrarrazões (id. 88562139, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1049518-35.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante:

Banco Gmac S.A.

Apelada:

Leila Auxiliadora Jose de Santana

V O T O

Cinge-se dos autos que
Leila Auxiliadora Jose de Santana
ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cobrança e indenização por dano moral

contra o
Banco Gmac S.A.
, aduzindo que as partes firmaram
contrato de financiamento de veículo em novembro de 2017, para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, contudo, no início de 2020 passou a enfrentar dificuldades financeiras, de modo que resolveu vender o veículo objeto do aludido pacto, o que ocorreu em 13.07.2020, sendo necessária a quitação da avença para ser dado baixa no gravame, a fim de que o comprador realize a transferência bem.

Segue aduzindo, que após entrar no sítio eletrônico da instituição financeira ré, conforme fazia todos os meses para extrair o boleto para pagamento da prestação mensal, acessou um
link
para o aplicativo
Whatsapp
, no qual foi atendido por uma pessoa, que se identificou como colaboradora do banco, tendo conduzido a negociação, enviando o boleto para quitação total do contrato, referente as parcelas 32 (trinta e dois) a 48 (quarenta e oito), que foi devidamente pago.

Aduziu ainda, que alguns dias após ter efetuado o referido pagamento, recebeu um telefonema da instituição financeira ré, na qual fora informada que se tratava de boleto fraudado, porém, a fraude foi perpetrada no próprio site do banco, já que possuía a mesma logomarca, nome do beneficiário e todas as informações necessárias para dar a devida credibilidade, tendo realizado o pagamento de mais duas parcelas, vencidas em agosto e setembro de 2020 a fim de evitar a busca e apreensão do veículo, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Devidamente citada, a instituição financeira ré apresentou defesa, requerendo, em sede preliminar, o chamamento ao processo parte destinatária do crédito, bem como do banco emissor do boleto. No mérito, defendeu, em suma, a impossibilidade da venda de bem alienada, a culpa exclusiva de terceiros e do consumidor pela fraude perpetrada, além da inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, de modo que pugnou pela improcedência da demanda (id. 88562093).

A douta magistrada
a quo
, rejeitou o pedido de chamamento ao processo e, na matéria de fundo, sob o fundamento de que foi comprovada a existência de fraude no sistema da instituição financeira, bem como o pagamento de boa-fé efetivado pela consumidora, julgou procedente o feito, para declarar a quitação do contrato objeto da lide e, via de consequência, a inexistência do referido débito, determinando que o réu promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa do gravame sobre o veículo em questão, condenando-o a restituir à autora, de forma simples, o valor pago de forma indevida, no montante de R$ 15.967,86 (quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 88562119)
.

Irresignado, o apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de necessidade de chamamento ao processo da parte destinatária do crédito e do banco emissor do boleto, o que não foi devidamente observado pela magistrada.

Sem razão. Na espécie, restando evidente tratar-se de relação consumerista, é lição básica, na referida matéria, o descabimento de intervenção de terceiros, seja ela denunciação da lide ou chamamento ao processo, pois, prejudica o direito do consumidor, excetuando-se, apenas, os casos específicos inseridos no art. 101, inc. II, do CDC, o qual, todavia, não se aplica para o caso em apreço. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.
(AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no Ag em REsp n. 1.644.216/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2020 – negritei e grifei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito o pedido preliminar
.

No mérito, sustenta que a apelada violou o contrato firmado entre as partes,
pois, vendeu o veículo alienado bem antes da quitação do aludido pacto, sem que houvesse a sua expressa concordância
, violando os arts
422 e 640, ambos do C. Civil e art. 161, do CPC
.

Segue sustentando, que a apelada não apresentou prova de que o boleto fraudado foi emitido em seu sitio eletrônico e nem que foi direcionada a um número de
WhatsApp
pela aludida página, restando evidente a inexistência de justificativa para embasar a sua condenação.

Firme no seu propósito, alega que antes de efetuar o pagamento, competia a apelada certificar quanto a autenticidade do título, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário, mormente por ser de fácil percepção que se tratava de um boleto fraudado, havendo ainda diversas orientações em seu sítio eletrônico acerca da existência de golpes financeiros.

Alega ainda, a inaplicabilidade da sumula 479 do STJ na espécie, sendo necessária a análise do nexo de causalidade, existindo ainda, culpa exclusiva da vítima e de terceiros, que
afasta a sua responsabilidade pelo pagamento de qualquer indenização, nos termos dos arts. 12, §3o, inc. III e 14, §3o, inc. II, ambos do CDC
.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por dano moral.

Defende também, que a apelada pagou, de forma voluntária, o boleto e demais parcelas, de modo que não como proceder à sua restituição, na forma do art. 175, do C. Civil.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, e caso não for esse o entendimento, pugna pela minoração do valor afeto ao dano moral e que seja determinada a restituição apenas do valor pago a terceiros, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ, sendo incontroversa a inversão do ônus da prova no caso, precipuamente ante o fato de inexistir qualquer irresignação do apelante nesse sentido.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, não há que se falar em qualquer afronta aos arts. 175, 422 e 640, todos do C. Civil e art. 161, do CPC.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora, ora apelada, pretendendo efetuar a quitação do contrato de financiamento, entrou em contato com o site da instituição financeira ré, ora apelante e, posteriormente, foi encaminhada para uma negociação via
WhatsApp
, onde o atendente, que possuía todas as informações financeiras da mesma, diga-se de passagem, inclusive com logomarca do banco, etc.,
enviou o boleto para quitação do contrato firmado entre as partes.

Com efeito, conforme bem anotado pela d. magistrada sentenciante, apesar do apelante refutar veementemente sua responsabilidade, extrai-se do referido boleto encaminhado à apelada, a indicação da instituição financeira apelante, constando o seu CNPJ e logomarca no documento, não havendo dúvida quanto à prática de fraude.

Nesse ponto, necessário se faz esclarecer ao recorrente que a recorrida não necessita de sua autorização expressa para vender o veículo objeto da avença entabulada entre as partes, tendo, apenas, que quitar o contrato para realizar a referida venda, o que pretendia fazer, e fez, ao requerer o boleto para pagamento total do débito, porém, foi vítima de fraudadores que tiveram acesso ao sistema do banco.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
O boleto fraudado, por sua vez, contém o número do documento 4ACG21611778432; Beneficiário B2W Companhia Digital/ Banco GMAC S/A, nas instruções Banco Gmac S/A, CNPJ 59.274.605/0001-13, Av. Indianópolis 3096 São Paulo-SP CEP 04062-003, banco arrecadador Banco do Brasil S/A, a agência código do beneficiário 2659-X/5093-8, a observação “Boleto referente quitação integral parcelas 32 a 48”, a logomarca Chevrolet Serviços Financeiros
.

Portanto, ao buscar no site a quitação para que pudesse efetivar a venda e transferência do veículo ao terceiro, mediante a baixa do gravame, a autora procedeu da mesma forma que fazia com as parcelas mensais, contudo, encontrou o link de whatsapp e utilizou-se deste canal.

Nas conversas de whatsapp reproduzidas na inicial, a identificação do interlocutor era GMAC Financiamentos S/A, continha horário de atendimento e em cada mensagem da autora era constado o número de protocolo, há a informação de que se trata de uma conta comercial. A autora simplesmente pediu quanto ficaria para promover a quitação do financiamento de seu veículo e a reposta já foi o valor para quitação.

Se o banco requerido alega que não foi no site oficial, porque nele não consta link de whatsapp, então houve golpe muito mais elaborado que a mera fraude boleto, pois se tratou de um site “clone” do banco requerido
.

Note-se que o boleto enviado para pagamento contém todos os dados da consumidora e do banco requerido, o que significa que eventuais fraudadores tiveram acesso aos dados do contrato.

Portanto, neste caso em concreto não se tratou de mera falta de cautela ou desatenção do consumidor, mas de golpe que permitiu aos fraudadores o acesso ao contrato de financiamento da autora.

Portanto, ao possibilitar que terceiros tenham acesso aos dados contratuais de seus clientes, o banco requerido incidiu em falha na prestação de serviços, e responde objetivamente
.

[...]

Quanto à alegação do requerido de que a autora não cumpriu o contrato, vendendo veículo alienado, não se sustenta. Conforme narrou a autora, para que a venda do veículo pudesse ser efetivada, buscou no site do banco o boleto para quitação, efetuou o pagamento a fim de ser baixado o gravame e a respectiva transferência ao comprador
”
(id. 86737535).

À vista disso, tenho que a consumidora foi induzida a erro, não havendo como suspeitar que se tratava de fraude.

Por conseguinte, ao contrário do que alega o apelante, houve falha na prestação do serviço bancário, mormente pelo fato de se tratar sítio eletrônico clonado, não sendo razoável querer imputar tal responsabilidade à apelada, com a alegação de que não teve a devida atenção, caindo por terra a tese de inaplicabilidade da sumula 479 do STJ na espécie.

Sendo assim, a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima.

Dessa forma, restando caracterizada a falha na segurança dos sistemas internos do apelante, o qual permitiu que terceiros mal intencionados tivessem acesso ao cadastro dos clientes, é certo que a instituição financeira deve responder objetivamente, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ,
in verbis
: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. – QUITAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO.

Na esteira da Súmula 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, caracterizada a falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização da instituição financeira pelo valor pago decorrente de emissão de boleto falso, cujas informações pessoais do consumidor encontravam-se em poder da instituição financeira
. [...].” (TJMG, RAC n. 1.0145.15.024906-1/003, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Judimar Biber, j. 27.09.2018 – negritei)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

Configurada a responsabilidade da instituição financeira, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes
.”
(TJMT, RAC n. 1005626-28.2018.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

Assim,
configurada a responsabilidade da instituição financeira, ora recorrente, no caso em voga, de rigor a declaração da quitação do contrato de financiamento entabulado entre as partes, bem como a devolução das parcelas pagas de forma indevida pela consumidora, não havendo que se falar na impossibilidade em razão do pagamento voluntário pela mesma
.
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, sendo de clareza solar a inocorrência, no caso dos autos, das hipóteses descritas nos arts. 12, §3o, inc. III e 14, §3o, inc. II, ambos do CDC.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021